Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726304-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da ação de execução fiscal, no 0747549-13.2021.8.07.0016 (Id 236829427 dos autos de origem), ajuizada por DISTRITO FEDERAL em desfavor de ALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora dos direitos pessoais aquisitivos sobre os imóveis descritos na inicial. É o breve relatório. DECIDO. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. O Distrito Federal almeja a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito na inicial. Não se olvida o valor econômico decorrente do bem cuja constrição é requerida pelo exequente. Contudo, ainda que se trate de imóvel irregular, é dever da Fazenda Pública demonstrar cabalmente que o executado detém a posse do referido bem. Na hipótese, o exequente não trouxe qualquer indício de prova de que o executado exerce a posse ou propriedade do respectivo imóvel. Este colendo Tribunal já se manifestou no mesmo sentido de que cabe ao exequente a demonstração da posse do bem sobre o qual requer a penhora dos direitos aquisitivos, ressaltando que a simples juntada da tela Sitaf do executado não é suficiente para tal mister. Confira-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS EM IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES SITAF. INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A POSSE. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a determinação de penhora a direitos possessórios em imóvel situado em área irregular. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que os direitos possessórios dos imóveis situados em área irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico. Todavia, a mera juntada de planilha da base de dados da Administração Pública (SITAF) não é suficiente para comprovar o exercício da posse do bem pelo devedor. Precedentes. 3. O Distrito Federal colacionou aos autos as telas do sistema SITAF. Contudo, tais dados não são suficientes, por si só, para comprovar a posse do devedor. Tem-se pela manutenção da r. decisão hostilizada. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1947599, 0730718-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS PESSOAIS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE. PENHORA. INFORMAÇÕES DO SITAF. INDICAÇÃO DE BEM NA PETIÇÃO INICIAL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel irregular que o Distrito Federal alega estar na posse da parte executada. 2. Os direitos que decorrem da posse de imóvel irregular são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico, podendo ser livremente negociados. 3. As informações presentes na inicial, na CDA e no sistema SITAF, não são suficientes, por si só, para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do devedor. 3.1. Na hipótese, inexiste nos autos elementos a demonstrar que a devedora exerce a posse sobre o imóvel cuja constrição se requer. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1973932, 0736029-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 14/03/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TELA SITAF. PROVA INSUFICIENTE DA POSSE. DECISÃO MANTIDA. 1. Atenta à realidade de grande parte dos imóveis no Distrito Federal, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem reconhecido a possibilidade de penhora dos direitos possessórios que recaem sobre imóveis não regularizados, porquanto dotados de valor econômico. 2. No caso, contudo, verifica-se não haver nos autos elementos suficientes ao deferimento da penhora almejada pela Fazenda Pública, uma vez que o espelho de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF apresentado pelo ente público agravante não comprova, por si só, o exercício da posse do bem imóvel pelo devedor agravado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1986283, 0754050-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.)” Assim, INDEFIRO o pleito fazendário.” (g. n.) O agravante, em suas razões recursais, alega que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de penhora dos direitos sobre imóvel situado em área irregular, razão pela qual requer o deferimento da constrição. Recurso isento de preparo (art. 1007, § 1o, do CPC e 70 do RITJDFT). É o relatório. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital